Tribunal: CARF
Processo: 11080.912552/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912552/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.609 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA GAÚCHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI,
cuja decisão definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do
imposto devido pelas saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta na decisão recorrida:
Trata-se de manifestação de inconformidade ante o Despacho Decisório da fl. 46,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, que indeferiu
o pedido de ressarcimento do saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912552/2010-16
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

com arrimo no art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, relativo ao 1o trimestre
de 2005, no valor de R$6.783,54, objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento
e
Declaração
de
Compensação
PER/
DCOMP
no
42193.99215.220606.1.1.019858, e não homologou as compensações a ele vinculadas
(PER/DCOMP no 30560.86012.061006.1.3.015320 e 09596.67144.061006.1.3.018273).
O Despacho Decisório louvou-se na Informação Fiscal das fls. 39/40, que concluiu pela
inexistência do direito creditório em razão de ter, no exame da legitimidade dos
créditos, apurado as seguintes irregularidades:
a) aproveitamento de créditos indevidos referentes a compras de mercadorias que não
foram consumidos no processo de industrialização;
b) falta de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída de pastas, calendários, agendas,
blocos e talões.
Foi reconstituída a escrita fiscal do contribuinte, tendo, em função das irregularidades
apontadas, sido absorvidos os créditos excedentes a que o contribuinte fazia jus,
remanescendo ainda saldos devedores que estão sendo exigidos no Processo
Administrativo Fiscal no 11080.722728/201121.
A inconformidade da manifestante consta do arrazoado das fls. 70/83, sintetizado na
sequência.
Inicialmente discorda da incidência de IPI nas operações de saída de produtos gráficos
realizadas pela impugnante, alegando que na posição 4820 da TIPI, na qual a
fiscalização classificou os produtos por ela fabricados, se aplica apenas para aqueles
produtos industrializados sem impressão ou impressão irrelevante, normalmente com a
identificação da gráfica produtora do próprio impresso, e, consequentemente, sem
individualização e sem personificação, cuja destinação seja a comercialização para
terceiro não identificado previamente pelo adquirente, geralmente com atuação
econômica de atacado ou varejo.
Aduz que no seu caso, a produção de pastas, agendas, calendários e blocos foi destinada
para pessoas naturais e jurídicas que os utilizaram para fins de divulgação comercial e
publicitária, com individualização e personificação, por intermédio da aplicação do
logotipo do próprio encomendante no impresso. Trata-se, portanto, indistintamente, de
produtos submetidos à alíquota zero ou NT, na forma da posição 4911 da TIPI, razão
pela qual a insurgente não tributou as correspondentes saídas.
Afirma que “a formação do crédito de IPI pela manifestante não se encontra
condicionada juridicamente à existência do débito e o aproveitamento do crédito não
pode permanecer suspenso em face de um débito que não possui exigibilidade, por estar
sendo discutido administrativamente, devendo ser liberado o crédito acumulado pela
manifestante independentemente da conclusão do presente processo administrativo e
satisfação do pretenso débito.”.
Na sequência defende a ilegalidade da compensação do crédito acumulado do IPI com
os débitos apurados no Auto de Infração, tecendo extensas considerações, arrimado na
doutrina, sobre a sistemática de creditamento do IPI e sobre o princípio constitucional
da não cumulatividade que o informa, concluindo que a circunstância de a incidência da
norma jurídica de direito de crédito e a da regra matriz de incidência tributária serem
autônomas faz com que a aplicação da prerrogativa estabelecida pelo art. 11 da Lei n°
9.779/99 deva ser reconhecida independentemente de eventual apuração de débito do
imposto.
Por fim requer seja provida a sua manifestação para invalidar o Despacho Decisório,
homologando-se a compensação realizada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

A impugnante protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
destacando a produção de prova pericial.
Em sua manifestação, o contribuinte relata que “Segundo a motivação apresentada no
relatório de informação fiscal, teriam sido constatadas notas de saídas de pastas,
agendas, calendários, blocos e talões.
Embora não refira expressamente no aludido relatório, a Agente Fiscal, na linha do
relatório de informação fiscal anexado ao Processo Administrativo no
11080.722728/201121 considera que tais produtos estariam, respectivamente, nas
posições TIPI de códigos 4820.30.00, 4910.00.00, 4828.10.00 (sic) e 4820.10.00.”.
Com efeito, consta no Relatório de Ação Fiscal daquele Processo Administrativo Fiscal,
que a fiscalização lançou o IPI decorrente das saídas de Blocos classificando-os no
código 4828.10.00, com alíquota de 15% (fl. 2206). Todavia, tal código inexiste nas
Tabelas de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovadas pelos
Decretos nos 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
vigentes no período autuado. Em face disso o presente processo foi baixado em
diligência à unidade da RFB de origem para indicar a classificação fiscal considerada
correta pela fiscalização, com a devida ciência do interessado, dando a ele a
oportunidade de manifestar-se sobre o resultado, conforme Despacho das fls. 146/147.
Em resposta, foi elaborada a informação fiscal da fl. 148 em que a autuante informa
“que a classificação correta a ser considerada segundo a Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelos Decretos nos 4.542, de 26
de dezembro de 2002, e 6.006, de 28 de dezembro de 2006, vigentes no período autuado
é 48.20.10.00. A classificação 48.28.10.00 foi equivocadamente grafada no relatório
fiscal e tabelas integrantes.”
Em razão de não ter sido dada a devida ciência ao contribuinte do resultado da
diligência, o presente processo foi novamente encaminhado à unidade de origem para
que adotasse essa providência, nos termos do Despacho da fl. 150. Cientificado em 7 de
março de 2013 pelo AR da fl. 152, o interessado não se manifestou.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Porto Alegre, Acórdão
no10-44.380, de 13 de junho de 2013, improcedente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão
definitiva possa alterar o valor a ser ressarcido.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a
industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do imposto devido pelas saídas
de produtos dos mesmos estabelecimentos.
Regularmente cientificado a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

- a decisão recorrida manteve o despacho decisório que negou a homologação da
compensação por inexistência de créditos acumulados, pois tais créditos teriam sido utilizado em
débitos de IPI apurados posteriormente;
- o processo no 11080.722728/2011-21 considerou que as pastas, agenda,
calendários e blocos produzidos pela recorrente dariam origem a débito de IPI por estarem nos
códigos 4820.30.00, 4910.00.00 e 482810.00 e 4820.10.00. Por isso o crédito de IPI foi
absorvido pelos débitos lançados no auto de infração;
- o débito encontra-se em discussão administrativa e só poderia ser absorvido
quando estivesse definitivamente constituído;
- a decisão recorrida entende como descabida a pretensão da recorrente de discutir
no presente feito matéria objeto da lide que envolve o processo da autuação fiscal;
- as posições NCM aplicam-se apenas a produtos industrializados sem impressão
ou impressão irrelevante, normalmente com a identificação da gráfica produtora do próprio
impresso, e sem individualização e sem personificação, cuja destinação seja a comercialização
para terceiro;
- os produtos comercializados são destinados a utilização para fins de divulgação
comercial e publicitária, com individualização e personificação, por intermédio de aplicação do
logotipo do próprio encomendante no impresso. Por isso devem ser enquadrados na posição
4911, esse entendimento é reforçado pela nota interpretativa 12 do capítulo 48;
- ilegalidade da negativa de homologação às compensações realizadas.
Impossibilidade jurídica de o Fisco realizar o encontro de contas administrativo. A circunstancia
da incidência da norma jurídica de direito de crédito e a da regra-matriz de incidência tributária
serem autônomas faz com que a aplicação da prerrogativa estabelecida pelo art. 11 da Lei no
9.779/99 deva ser reconhecida independentemente de eventual apuração de débito do imposto;
- a fiscalização ao considerar que houve omissão de saída para tributação do IPI
de modo a originar débitos do referido imposto, deve previamente realizar o lançamento e a
constituição do referido débito, dando oportunidade para a discutir a validade do posicionamento
fiscal, porem não pode obstaculizar a utilização do credito acumulado enquanto não solucionada
a questão do débito;
- o art. 25 da IN RFB no1300/12 veda o ressarcimento do crédito nas hipóteses em
que o valor deste possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva, não é o caso em
que a discussão é sobre o débito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Inicialmente cabe trazer aos autos a informação de que o processo
no11080.722728/2011-21 já se encontra com decisão definitiva administrativa, julgado em
25/07/2018, por unanimidade de votos, acórdão no 3402-005.478, Relatora Thais de Laurentiis
Galkowicz, ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2008
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a questão que
não tenha sido suscitada expressamente em recurso voluntário.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. AGENDAS. BLOCOS. CALENDÁRIOS. CAPAS E
PASTAS. ESSENCIALIDADE DA IMPRESSÃO.
Pela leitura das Notas explicativas do Capítulo 49 do Sistema Harmonizado, fica
ratificada a distinção que os próprios títulos dos Capítulos 48 e 49 evidenciam, vale
dizer, os produtos das indústrias gráficas são classificados de acordo com a função para
que foram impressos. Assim, aqueles cuja função precípua é veicular determinado
conteúdo impresso ou ilustrado encontram-se no Capítulo 49, enquanto aqueles que se
limitam ou são compostos essencialmente de papel, sendo secundários ou eventuais
conteúdos impressos, ficam adstritos aos Capítulo 48. Assim, agendas, blocos e pastas,
mesmo que personalizados com logomarcas de clientes, classificam-se na posição 4820
da TIPI, pela aplicação da Regra Geral n. 1 de Interpretação do Sistema Harmonizado.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre o caráter desproporcional ou não razoável do entendimento
adotado pelo auto de infração não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação que estabeleceu a sua cobrança, o que é vedado ao
CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a
industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do imposto devido pelas saídas
de produtos dos mesmos estabelecimentos.
O acórdão citado bem analisou a questão sobre a classificação das mercadorias,
por isso merece ser reproduzido:
No presente caso, a classificação no NCM/SH (Sistema Harmonizado) pretendida pela
Recorrente é da posição 4911.99.00, sujeitos à alíquota zero ou NT.
Enquanto isso, a posição sustentada pela Fiscalização no auto de infração e ratificada
pela DRJ é de que a classificação das mercadorias correta seria: i) Agendas código
4820.10.00 alíquota 15%, ii) Blocos código 4820.10.00 alíquota 15%; iii) Calendários
código 4910.00 00 alíquota 10%; iv) Capas e Pastas código 4820 30 00 alíquota 15%.
Antes de tudo, cumpre realçar que a Recorrente não se insurge expressamente contra a
reclassificação fiscal dos calendários para o código NCM 4910.00.00 (Calendários de
qualquer espécie, impressos, incluídos os blocos-calendários para desfolhar), já que em
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

toda a sua argumentação restringe sua indignação à reclassificação dos produtos da
Posição 49.11 para a Posição 48.20 da TIPI (fls 2393 e seguintes).
Com relação aos demais itens (agendas, blocos e pastas), percebemos que a síntese da
defesa é que são produtos cuja industrialização "foi destinada a pessoas naturais e
jurídicas que os utilizam para fins de divulgação comercial e publicitária, com
individualização e personificação, por intermédio de aplicação do logotipo do próprio
encomendante no impresso." Tal circunstância, ao seu ver, seria determinante, uma vez
que os produtos que contêm impressão em caráter personalizado enquadram-se na
posição 4911 da TIPI, enquanto aqueloutros que não possuam impressões ou
personalização encaixam-se na posição 4820.
Sem razão a Recorrente.
Ao analisar a TIPI, constatamos que a Seção X (PASTAS DE MADEIRA OU DE
OUTRAS MATÉRIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL OU CARTÃO DE
RECICLAR (DESPERDÍCIOS E APARAS); PAPEL OU CARTÃO E SUAS
OBRAS), Divide-se em três Capítulos, quais sejam:
Capítulo 47 Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou
cartão de reciclar (desperdícios e aparas)
Capítulo 48 Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Capítulo 49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos
manuscritos ou datilografados, planos e plantas
Para a solução do presente caso, interessa a distinção entre os Capítulos 48 e 49, pois os
produtos fiscalização são derivados de papel.
Pois bem. Pela leitura das Notas explicativas do Capítulo 49, fica ratificada a distinção
que os próprios títulos dos Capítulos 48 e 49 evidenciam, vale dizer, os produtos das
indústrias gráficas são classificados de acordo com a função para que foram impressos.
Assim, aqueles cuja função precípua é veicular determinado conteúdo impresso ou
ilustrado encontram-se no Capítulo 49, enquanto aqueles que se limitam ou são
compostos essencialmente de papel, sendo secundários ou eventuais conteúdos
impressos, ficam adstritos aos Capítulo 48.
Destaco abaixo excertos das notas explicativas do Capítulo 49 nesse sentido:
CONSIDERAÇÕES GERAIS Ressalvadas as raras exceções adiante mencionadas, este
Capítulo compreende a totalidade dos artefatos cuja razão de ser é determinada pela
matéria impressa ou ilustrada que contenham.
Pelo contrário, além dos produtos das posições 48.14 e 48.21, o papel, cartão, pasta
(ouate) de celulose e respectivas obras, que apresentem impressões cuja função seja
meramente secundária em relação à sua utilização (por exemplo, papéis para
embalagem, artigos de papelaria), incluem-se no Capítulo 48.
Da mesma forma, os artefatos de matérias têxteis, tais como lenços e echarpes que
apresentem impressões decorativas ou de fantasia que não lhes afete o caráter
essencial, os tecidos próprios para bordar e as talagarças próprias para tapeçarias à
agulha, revestidos de desenhos impressos, incluem-se na Seção XI.
(...)
Além dos impressos mais comuns, tais como livros, jornais, brochuras, impressos
publicitários, gravuras, este Capítulo abrange também outros artigos, tais como
decalcomanias, cartões postais impressos ou ilustrados, cartões de felicitações,
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

calendários, obras cartográficas, plantas e desenhos, selos postais, selos fiscais e
semelhantes Esta posição não compreende:
a) Os papéis para cópia ou duplicação, com textos ou desenhos a reproduzir, sob a
forma de obras brochadas (posição 48.16).
b) As agendas e outros artigos semelhantes de papelaria, brochados, cartonados ou
encadernados, cuja utilização essencial seja a de papel para escrever (posição 48.20).
(...)
A presente posição compreende também as obras a seguir indicadas:
1) Os jornais e publicações periódicas cartonados ou encadernados, bem como as
coleções de jornais ou de publicações periódicas que se apresentem sob uma mesma
capa, mesmo que contenham publicidade.
2) Os livros brochados, cartonados ou encadernados, constituídos por coleções de
gravuras ou ilustrações (exceto os livros ou álbuns de estampas para crianças da
posição 49.03).
3) As coleções de gravuras, de reproduções de obras de arte, de desenhos, etc.,
constituídas por folhas soltas inseridas sob uma mesma capa (encartes), desde que estas
coleções formem obras completas e paginadas e que as gravuras sejam acompanhadas
de texto explicativo (biográfico, por exemplo), mesmo sumário, referente a essas obras
ou aos seus autores.
4) As coleções de estampas ilustradas, mesmo em folhas soltas, desde que estas
coleções constituam o complemento de um livro brochado, cartonado ou encadernado.
As outras obras ilustradas classificam-se, de um modo geral, na posição 49.11.
(...)
Certos impressos destinados a ser completados com indicações manuscritas ou
datilográficas no momento da sua utilização, estão incluídos aqui, desde que
apresentem o caráter essencial de artigos impressos (ver a Nota 12 do Capítulo 48). Por
conseguinte, os formulários (formulários de aquisição de uma revista, por exemplo), os
bilhetes de passagens virgens contendo vários cupons (bilhetes de avião, de trem e
ônibus, por exemplo), as cartas circulares, os documentos e carteiras de identidade e
outros impressos contendo um texto, uma notícia, etc. sobre os quais as informações
devem ser indicadas (data e nome, por exemplo) incluem-se na presente posição.
Todavia, os certificados de valores mobiliários, os certificados documentários análogos
e os talonários de cheques, que devem igualmente ser completados e validados,
incluem-se na posição 49.07.
Pelo contrário, certos artigos de papelaria revestidos de impressões que
apresentam um caráter acessório em vista da sua utilização inicial e que são
destinados a escrita ou a datilografia classificam-se no Capítulo 48 (ver Nota 12 do
Capítulo 48 e especialmente as Notas Explicativas das posições 48.17 e 48.20).
Esse raciocínio é corroborado pela Nota 12 do Capítulo 48, pontuada pela Recorrente,
in verbis:
12.Com exclusão dos artefatos das posições 48.14 e 48.21, o papel, o cartão, a pasta
(“ouate”) de celulose e as obras destas matérias, impressos com dizeres ou ilustrações
que não tenham caráter acessório relativamente à sua utilização original, incluem-se no
Capítulo 49.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

Um exemplo elucidativo é a diferenciação entre um caderno, cuja função se esgota na
sua materialidade de papel para servir para anotações e, consequentemente, classifica-se
no Capítulo 48 (posição 4820); em contraposição com o livro, cuja função não se esgota
no papel que lhe dá suporte, mas sim concentra-se no conteúdo impresso naquele papel,
de modo que sua classificação recai para o Capítulo 49 (posição 4901). O mesmo se
diga sobre a diferenciação entre papel de jornal (posição 4801) e o jornal em si (posição
4902).
É nesse contexto que deve ser lida a Nota 12 do Capítulo 48 quando fala em caráter
acessório de impressos e ilustrações.
O que é uma impressão ou ilustração meramente acessória, portanto incapaz de
acarretar na mudança de classificação fiscal do Capítulo 48 para o 49? Justamente
impressões como aquelas promovidas pela Recorrente: logomarca, logotipo, etc, em
capas de agendas, blocos e pastas, a pedido de seus clientes. Afinal, a função desses
produtos continua sendo rigorosamente a mesma (agendas, blocos e pastas), não
sofrendo qualquer alteração em razão da capa ou estampa personalizada que lhe foi
inserida.
Em outros termos, a lógica pretendida pela Recorrente em sua defesa não é aquela
adotada pela TIPI.
Nesses termos já se manifestou esse Tribunal em caso análogo, por meio do Acórdão
3101-000.252, da lavra do Conselheiro Luis Roberto Domingos, cuja ementa segue
transcrita:
Ementa(s)
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
Os produtos das indústrias gráficas são classificados de acordo com a função para que
foram impressos, de modo que, ao Capítulo 48 contempla os produtos de papel ou
cartão que, preparados, ainda poderiam ser submetidos a outra fase de uma cadeia
produtiva, ou que, apresentando-se como mercadorias acabadas, sejam suporte físico
para anotações e registros (a serem preenchidos de conteúdo) por seus usuários finais.
CAPAS DE LIVROS E PLASTIFICAÇÃO DE CAPAS DE LIVROS CULTURAIS, BEM
COMO, AS CAPAS, PASTAS, PLASTIFICAÇÕES DE CAPAS E PASTAS COM
IMPRESSOS COMERCIAIS.
As capas de livros e os processos de plastificação de capas de livros, e demais capas e
pastas, ainda que possam vir a ser qualificadas como partes das mercadorias da
posição 4901 (livros) com elas não se confundem. No estado em que se encontram estão
expressamente contempladas no texto da posição 4820, aplicando-se a Regra Geral de
Interpretação 1.
ENVELOPES COM DIZERES IMPRESSOS.
aplicação da RGI 1, impõe que o texto da posição prevalece sobre a interpretação que
possa ser dada ao mercadoria. De modo que se o texto prevê nominalmente os
envelopes impressos na posição 4817, não há como desloca-los para outro posição sob
o argumento de sua destinação.
FOLHAS DE OFICIO COM DIZERES IMPRESSOS.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

As folhas de oficio com dizeres impressos, por serem papéis dos tipos. utilizados para
escrita, impressão ou outras finalidades gráficas, estão nominalmente previsto no texto
da posição 4823, ai se classificando por força da RGI 1.
Recurso Voluntário Negado.
Assim, utilizando-nos da Regra Geral de Interpretação n. 1 do Sistema Harmonizado,
que determina que a classificação fiscal é determinada pelos textos das posições e das
Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, fica claro que a Fiscalização bem reenquadrou os produtos da
Recorrente, nas respectivas NCMs:
4820 LIVROS DE REGISTRO E DE CONTABILIDADE, BLOCOS DE NOTAS, DE
ENCOMENDAS, DE RECIBOS, DE APONTAMENTOS, DE PAPEL PARA
CARTAS, AGENDAS E ARTIGOS SEMELHANTES, CADERNOS, PASTAS PARA
DOCUMENTOS, CLASSIFICADORES, CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO (DE
FOLHAS SOLTAS OU OUTRAS),
CAPAS DE PROCESSOS E OUTROS ARTIGOS ESCOLARES, DE ESCRITÓRIO
OU DE PAPELARIA, INCLUÍDOS OS FORMULÁRIOS EM BLOCOS TIPO
"MANIFOLD", MESMO COM FOLHAS INTERCALADAS DE PAPEL CARBONO
(PAPEL QUÍMICO*), DE PAPEL OU CARTÃO; ÁLBUNS PARA AMOSTRAS OU
PARA COLEÇÕES E CAPAS PARA LIVROS, DE PAPEL OU CARTÃO 4820.10.00
Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de
apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes 4820.20.00
Cadernos 4820.30.00 Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para
livros) e capas de processos 4820.40.00 Formulários em blocos tipo "manifold", mesmo
com folhas intercaladas de papelcarbono (papel químico*)
4820.50.00 Álbuns para amostras ou para coleções
4820.90.00 Outros
Da mesma forma foi precisa a reclassificação dos calendários para a posição 4910, a
seguir descrita:
Capítulo 49 Livros, jornais, gravuras e outros produtos das indústrias gráficas; textos
manuscritos ou datilografados, planos e plantas.
49.01 Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas.
49.02 Jornais e publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo
publicidade.
4903.00.00 Álbuns ou livros de ilustrações e álbuns para desenhar ou colorir, para
crianças.
4904.00.00 Música manuscrita ou impressa, ilustrada ou não, mesmo encadernada.
49.05 Obras cartográficas de qualquer espécie, incluídos as cartas murais, as plantas
topográficas e os globos, impressos
4906.00.00 Planos, plantas e desenhos, de arquitetura, de engenharia e outros planos e
desenhos industriais, comerciais, topográficos ou semelhantes, originais, feitos à mão;
textos manuscritos; reproduções fotográficas em papel sensibilizado e cópias a papel
carbono dos planos, plantas, desenhos ou textos acima referidos.
4907.00 Selos postais, fiscais e semelhantes, não obliterados, tendo ou destinando-se a
ter curso legal no país em que têm, ou terão, um valor facial reconhecido; papel selado;
papel moeda; cheques; certificados de ações ou de obrigações e títulos semelhantes.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

49.08 Decalcomanias de qualquer espécie.
4909.00.00 Cartões postais impressos ou ilustrados; cartões impressos com votos ou
mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou
aplicações.
4910.00.00 Calendários de qualquer espécie, impressos, incluídos os blocos
calendários para desfolhar.
49.11 Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias.
Com esses fundamentos, afasto as alegações de mérito sustentadas pela Recorrente, uma
vez que está correta a reclassificação dos produtos para o Capítulo 48 do TIPI.
Com essas considerações, concluo pela pertinência da classificação dos produtos
efetuada pela fiscalização.
Quanto a alegação sobre a ilegalidade da compensação efetuada pela fiscalização
do crédito acumulado do IPI com os débitos apurados no auto de infração. E que a decisão
recorrida manteve o despacho decisório que negou a homologação da compensação por
inexistência de créditos acumulados, pois tais créditos teriam sido utilizado em débitos de IPI
apurados posteriormente.
Que houve ilegalidade da negativa de homologação às compensações realizadas,
pela impossibilidade jurídica de o Fisco realizar o encontro de contas administrativo, já que a
circunstância da incidência da norma jurídica de direito de crédito e a da regra-matriz de
incidência tributária serem autônomas faz com que a aplicação da prerrogativa estabelecida pelo
art. 11 da Lei no 9.779/99 deva ser reconhecida independentemente de eventual apuração de
débito do imposto.
E a fiscalização ao considerar que houve omissão de saída para tributação do IPI
de modo a originar débitos do referido imposto, deve previamente realizar o lançamento e a
constituição do referido débito, dando oportunidade para a discutir a validade do posicionamento
fiscal, porém não pode obstaculizar a utilização do crédito acumulado enquanto não solucionada
a questão do débito. Sendo que o art. 25 da IN RFB no1300/12 veda o ressarcimento do crédito
nas hipóteses em que o valor deste possa ser alterado total ou parcialmente por decisão
definitiva, não é o caso em que a discussão é sobre o débito.
Apesar da argumentação tecida pela recorrente não há como acatá-la. Tanto na
DRJ quanto no acórdão no 3402-005.478 o tema foi amplamente debatido e concluindo em
sentido contrário ao que foi alegado pela recorrente.
Assim adoto como razão de decidir o acórdão recorrido, conforme permite o art.
57 do RICARF:
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

Por força do disposto no art. 195 do Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002,
Regulamento do IPI (RIPI), de 2002, em vigor na época [art. 256 do Decreto no 7.212,
de 15 de junho de 2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010], os créditos do IPI
destinam-se, prioritariamente, à dedução dos débitos por saídas de produtos. O
referido dispositivo cita, como base legal, o art. 153, § 3o, II, da Constituição da
República Federativa do Brasil e o art. 49 do Código Tributário Nacional. Por esse
motivo, se justifica o procedimento da fiscalização, de deduzir, dos créditos alegados
pelo interessado (e não contraditados na auditoria), os débitos apurados em processo
distinto, por falta de lançamento do IPI nas notas fiscais de saída, o que foi observado
pelo despacho decisório contestado, que está correto e deve ser mantido na íntegra.
Note-se que o § 6o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de março de
1997, reza que não será admitido pedido de ressarcimento em espécie, de pessoa
jurídica com processo judicial, ou com procedimento administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito de IPI, em que a decisão definitiva a ser proferida
pelo Poder Judiciário, ou pelo Segundo Conselho de Contribuintes (hoje Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), possa alterar o valor do ressarcimento solicitado.
Tal disposição foi mantida, na essência, pelo art. 19 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 460, de 18
de outubro de 2004, pelo art. 20 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de
dezembro de 2005, pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, e pelo art. 25 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012, que veda o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI, cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a
ser ressarcido.
No caso concreto, o requerente se enquadra na situação prevista nos dispositivos citados
no item precedente, por ter sido autuado no Processo no 11080.722728/2011-21,
referido no relatório que antecede este voto, para exigência do IPI, juros de mora e
multas. Em tal processo, foi reconstituída a escrita fiscal do estabelecimento, com
absorção integral dos créditos do IPI objeto do pedido de ressarcimento/compensação.
O processo em tela foi objeto de apreciação por esta Terceira Turma, tendo sido
mantido, na íntegra, na parte litigiosa, o lançamento de ofício, conforme Acórdão
DRJ/POA no 1044.203 em sessão de 29 de maio de 2013, assim ementado:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEFINITIVIDADE
Considera-se definitiva, na esfera administrativa a parcela da exigência Fiscal que
não foi objeto de contestação expressa.
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. AGENDAS. BLOCOS. CALENDÁRIOS. CAPAS E
PASTAS.
Agendas e blocos classificam-se no código 4820.10.00 da TIPI; calendários
classificam-se no código 4910.00.00 da TIPI; capas e pastas classificam-se no código
4820.30.00 da TIPI (Regra no 1 das Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado).
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a
industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do imposto devido pelas saídas
de produtos dos mesmos estabelecimentos.
Na sequência, cumpre esclarecer que resta descabida a pretensão do interessado, de
rediscutir, no presente processo, matéria objeto de discussão no Processo no
11080.722728/201121, como é o caso do erro de classificação fiscal.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.609 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.912552/2010-16

Igual sorte merece o pleito de produção de prova pericial, vez que a mesma também
envolve a matéria já discutida naqueles autos.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar inepto o pleito de produção de prova
pericial e de julgar improcedente a manifestação de inconformidade para manter o
Despacho Decisório.
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital